Tribunal: TJBA
Processo: 8118784-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118784-39.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA RAFAEL MIRANDA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS, DANIEL CAMPOS MARTINS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE PROVA DE REGISTRO DESABONADOR OU DE RESTRIÇÃO EFETIVA AO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito, exclusão de apontamento no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) e indenização por danos morais. A autora sustenta a existência de registro de dívida que afirma desconhecer e alega que tal informação configuraria dano moral presumido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a alegada inserção indevida de informação no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN), desacompanhada de prova de registro desabonador ou de efetiva restrição ao crédito, é suficiente para caracterizar dano moral e justificar a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central possui natureza distinta dos cadastros tradicionais de proteção ao crédito, pois sua finalidade principal consiste na supervisão do sistema financeiro nacional e no monitoramento das operações de crédito pelas instituições financeiras.

4. As informações constantes do SCR possuem acesso restrito às instituições financeiras e ao próprio titular dos dados, diferentemente dos cadastros como SPC e Serasa, o que afasta a presunção automática de dano moral decorrente de eventual registro.

5. A autora não comprova a existência de anotação desabonadora no SCR relacionada ao débito questionado, tampouco demonstra que a suposta informação tenha gerado recusa de crédito ou qualquer prejuízo concreto.

6. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual a apelante não se desincumbe, pois limita-se a alegações desacompanhadas de prova idônea de dano ou de restrição creditícia.

7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não dispensa o consumidor da demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações ou da existência de indícios do fato constitutivo do direito invocado.

8. A instituição financeira comprova que a abertura da conta ocorreu por procedimento digital com validação documental, biometria facial e consultas a bureaus de crédito, em conformidade com a Resolução BCB nº 96/2021, além de demonstrar o posterior cancelamento da conta e ausência de repercussões concretas em desfavor da autora.

9. Eventual utilização fraudulenta de dados por terceiro, sem demonstração de falha na prestação do serviço, caracteriza fortuito externo apto a afastar o nexo causal e a responsabilidade do fornecedor.

10. A inexistência de prova de restrição ao crédito ou de abalo concreto à honra e à imagem da autora impede o reconhecimento do dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O registro de informações no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN), por possuir finalidade de supervisão do sistema financeiro e acesso restrito, não gera automaticamente dano moral presumido.

2. A indenização por dano moral decorrente de suposta anotação no SCR exige prova de registro desabonador ou de efetiva restrição ao crédito.

3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor de demonstrar minimamente o fato constitutivo do direito alegado.

4. A ausência de prova de prejuízo concreto ou de falha na prestação do serviço afasta a responsabilidade civil da instituição financeira.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8118784-39.2024.8.05.0001
, em que são Apelante
ADRIANA RAFAEL MIRANDA
, e Apelada
SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, Salvador/BA, na data da assinatura.

Sala de Sessões, 2026.

Presidente

Des. Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(05)